Tribunal: TJDFT
Processo: 0749756-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0749756-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Juliana Fernandes dos Santos Agravado: Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Fernandes dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, nos autos do processo no 0707984-68.2023.8.07.0017, assim redigida: “Recebo a emenda de ID 177914058. Concedo à autora a gratuidade de justiça, já anotada. JULIANA FERNANDES DOS SANTOS propõe de obrigação de fazer e reparação de danos contra a COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, partes qualificadas. A autora afirma que reside no imóvel LOTE 12, CONJUNTO 4, QS 02, RIACHO FUNDO I, CEP 71828-700, e que tem inscrição de serviço prestado pela ré de n.o 85736-1. Que reside no local juntamente com o filho e o irmão. Que, geralmente, o consumo da residência é entre 10 a 17m3, no valor de pouco mais de R$ 100,00. Entretanto, narra que, em janeiro/2023, a fatura emitida pela ré registrou o consumo de 22m3, no valor de R$ 404,05. Que, nos meses seguintes, as contas continuam a ser registradas nesse patamar. Que, ao verificar o histórico das faturas, constatou que o problema teve início em junho/2022. Aduz não saber informar esse aumento repentino do consumo, pois, até abril/2022, a mãe também morava na residência. Que ela faleceu nessa época, tendo diminuído o consumo da residência. Informa que, em 06/05/2023, contratou uma empresa especializada em verificar se tinha algum vazamento no local, mas isso não foi constatado. Que, do contrário, verificou-se possível erro no hidrômetro. Que, em 11/05/2023, a ré retirou o hidrômetro para promover a inspeção e troca do aparelho. Que, depois de diversas ligações, a requerida emitiu boletim de aferição, com registro de que foi encontrado erro na indicação do medidor, estando a vazão mínima fora dos limites admissíveis. Que, nessa resposta, a ré noticiou que as faturas deveriam ter sido emitidas com valores maiores que os cobrados. Em razão disso, alega que solicitou à ré a restituição do hidrômetro, a fim de que fosse realizada inspeção particular. Que, entretanto, a ré afirmou que havia descartado o medidor. Que, por conseguinte, houve a instalação de um novo hidrômetro e, em maio/2023, a fatura foi emitida de forma regular. Que, no mês seguinte, sobreveio nova fatura com valor cobrado de R$ 387,61. Que, nos meses seguintes, os valores cobrados foram de mais de R$ 600,00. Destaca que, em maio/2023, a ré enviou um comunicado, noticiando que a fatura desse mês tinha sido retida, pois se constatou um aumento significativo no volume do medidor de água, em comparação com a média de consumo do imóvel. Que, em 16/08/2023, ligou para a requerida para relatar esse problema, tendo o atendente noticiado que não havia justificativa para os aumentos dos valores cobrados. Menciona, por fim, que quitou todas as faturas, com exceção das emitidas de junho/2023 em diante. Tece arrazoado jurídico. Em sede de tutela antecipada, pede seja a ré obrigada a não suspender o fornecimento de água ao imóvel e a não negativar o seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como reemita as faturas do local em conformidade com a média de consumo do bem. No mérito, pede a confirmação desse último pedido antecipado, a declaração de inexistência das faturas emitidas de julho a outubro/2023, assim como a condenação ao ressarcimento em dobro dos valores cobrados que reputa indevidos e ao pagamento de compensação financeira por danos morais. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, convence-se da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). No caso dos autos, contudo, reputo inexistente a probabilidade do direito alegado. Pelo histórico de consumo de ID 175998339 - fls. 61/62, observo que, de novembro a maio/2022, a média de consumo da unidade consumidora n.o 85736-1 foi de 12,42m2. No mês seguinte, o consumo subiu para 20m2. Em julho/2022, foi de 25m2. Em janeiro e setembro/2022, o consumo foi de 30 e 31m2 respectivamente. Em outubro/2022 caiu para 17m2. Em novembro e dezembro/2022, o consumo foi de 10 e 11m2, tendo aumentado para mais de 20 e até 37m2 nos meses seguintes. Por esses elementos, entendo que não houve um aumento abrupto do consumo de água no local, mas gradativo. Isso é justificado pela constatação de inexistência de vazamentos no local, conforme relatório juntado no ID 176000500. Além disso, em perícia própria feita pela ré no hidrômetro da autora, retirado em 11/05/2023, concluiu-se que o aparelho estava medindo o consumo aquém do que deveria (ID 176000503). Não obstante, mesmo após a retirada e instalação de um novo, o consumo medido foi semelhante ao dos meses anteriores. Assim, pelos elementos de prova existentes no processo, ainda não é possível constatar erro na medição do consumo do imóvel, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, indefiro a concessão da tutela antecipada de urgência. Ao fim de prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, deixo de designar data para audiência de conciliação. Ressalto que a qualquer tempo, após a angularização processual, poderá ser designada audiência conciliatória caso as partes manifestem interesse na assentada. Fica a ré citada e intimada, via PJe, para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. Após apresentada a defesa, se tiver havido pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte ré comprove os requisitos no prazo de 15 dias. Na mesma oportunidade, dê-se vista para réplica no prazo de 15 dias. Se houver apresentação de reconvenção intime-se a parte reconvinte, se o caso, a juntar o comprovante de pagamento das custas processuais ou comprovar os requisitos da gratuidade de justiça. Recolhidas as custas ou juntados os documentos relacionados ao pedido de gratuidade de justiça, dê-se vista à parte autora para apresentar réplica e contestação à reconvenção, no prazo de 15 dias. Em seguida, intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, esclarecendo o que visam provar com elas. Na oportunidade, deverão as partes se manifestarem sobre eventuais documentos juntados pela contraparte, bem como a parte ré falar em réplica a eventual contestação à reconvenção. Destaco às partes que nesta fase processual está preclusa a oportunidade de juntada de novos documentos nos termos do art. 434 CPC, salvo o disposto no art. 435 CPC. Não havendo pedido de dilação probatória, os autos irão conclusos para sentença.” Em suas razões recursais (Id. 53667735) a agravante alega, em síntese, que houve o aumento abrupto do consumo de água, incompatível com o número de moradores em sua residência. Argumenta, nesse sentido, que o consumo médio mensal de água em 2022 esteve em torno de 12,42 m3 (doze vírgula quarenta e dois metros cúbicos). Asseverou que a fatura relativa ao mês de janeiro de 2023, no entanto, registrou o consumo de 22 m3 (vinte e dois metros cúbicos) de água e que as faturas dos meses subsequentes aumentaram desproporcionalmente, tendo havido o registro de consumo de 43m3 na fatura relativa ao mês de novembro de 2023. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB que se abstenha de suspender o fornecimento de água à autora e de incluir seu nome em cadastros de proteção ao crédito, bem como revise e reemita as faturas de pagamento relativas aos meses de julho a novembro de 2023. Postula ainda pelo subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente foi dispensada do recolhimento do preparo em virtude da concessão da gratuidade de justiça (Id. 178006681 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em exame a recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a alegação de irregularidade da cobrança das prestações mensais relativas ao serviço de fornecimento de água e esgoto, correspondente aos meses de julho a outubro de 2023. Inicialmente convém destacar que a agravada, ao prestar serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, se enquadra no conceito de fornecedor, disposto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor. Além disso a recorrente é utente dos serviços prestados pela CAESB, razão pela qual se enquadra no conceito de consumidor previsto no art. 2o do CDC. Ressalte-se também que o art. 22 do CDC evidencia a aplicabilidade das regras consumeristas nas relações entre órgãos da administração pública e os consumidores dos serviços prestados. No caso ora em exame a agravante sustenta, em síntese, que deve ser revista a cobrança do valor referente à fatura de fornecimento de água correspondente aos meses de julho a outubro de 2023. Verbera, por exemplo, que o valor de R$ 1.098,78 (mil, noventa e oito reais e setenta e oito centavos) relativo ao consumo de 43 m3 (quarenta e três metros cúbicos) diverge da média de consumo de 12,42 m3 (doze vírgula quarenta e dois metros cúbicos) de água apurada nas faturas anteriores. É possível verificar que o documento referido no Id. 175998339 dos autos do processo de origem corrobora a alegação articulada pela recorrente de que houve aumento no consumo de água, no entanto esse aumento se iniciou no mês de junho de 2022. Nesse ponto convém destacar que, diante da medição acima do padrão de consumo médio, a agravante requereu a revisão da leitura realizada no hidrômetro aos 8 de maio de 2023 (Id. 176000510 dos autos do processo de origem). Aos 25 de maio de 2023 foi procedido exame técnico do hidrômetro n° Y15N535184, em virtude de requerimento formulado pela apelante, que resultou no Boletim de Aferição n° 454-2023, cujo parecer concluiu que “ficou constatado erro fora do limite admissível em DESFAVOR DA CAESB” (Id. 176000503 dos autos do processo de origem). À vista do exposto os elementos de prova juntados aos autos até o momento, comprovam a inexistência de defeito no sistema de abastecimento, notadamente no hidrômetro que guarnece o imóvel. Assim, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, a CAESB, ao demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito, afasta eventual responsabilidade pela emissão de fatura que diverge do consumo médio apurado. Quanto ao mais, relativamente aos serviços de manutenção das instalações hidráulicas prediais, convém sublinhar que as atribuições da CAESB se restringem às instalações externas. Com efeito, o utente é responsável pela conservação das instalações internas de água a partir do hidrômetro. Examine-se, por oportuno, o art. 63 do Decreto local n° 26.590/2009, que foi assim redigido: “Art. 63. Compete à Caesb a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro, e, no caso das ligações prediais de esgotos, a partir da última caixa de inspeção. Parágrafo único. Os serviços de manutenção e reparos poderão ser cobrados com base em critérios estabelecidos em norma específica da Caesb.” A respeito do tema observe-se o tero da seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CAESB. CONSUMO AFERIDO QUE EXCEDE O PADRÃO MÉDIO. ÔNUS DA PROVA. LANÇAMENTO DA FATURA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE E PERFEIÇÃO DO HIDRÔMETRO. 1.A relação jurídica estabelecida entre o titular do imóvel e a concessionária de serviço público de fornecimento de água é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 2.Comprovado que o volume aferido pela Caesb excede o padrão médio de consumo do imóvel, está autorizada a inversão do ônus da prova, cabendo à empresa pública comprovar a validade e legitimidade do consumo registrado. 3.Demonstrada pela empresa pública que nenhum defeito existe no sistema de abastecimento, especialmente no hidrômetro, tem-se que se desincumbiu do seu encargo probatório, na forma do art. 373, II, do CPC. 4. A responsabilidade da Caesb se limita ao hidrômetro, não tendo qualquer ingerência sobre a parte interna do imóvel, conforme os artigos 30 e 63 do Decreto Distrital n° 26.590/2009, que regulamenta a Lei n° 442/1993, que dispõe sobre a classificação de Tarifas dos Serviços de Água e Esgoto do Distrito Federal e dá outras providências. 5. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (Acórdão 1080158, 07094198420178070018, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 13/3/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário não se afiguram verossímeis, no presente momento, as alegações articuladas pela recorrente. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 26 de novembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator